Tribunal: STF
Processo: RE 423297
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado.
Contradição quanto aos temas. Existência. Embargos de declaração
acolhidos nesse ponto. Acolhem-se embargos de declaração, quando
seja omisso o acórdão embargado.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Admissibilidade. Inconstitucionalidade do artigo 1º, § 6º, da Lei
9.503/94. Vinculação ao salário mínimo. Ofensa ao artigo 7º, IV, da
Constituição Federal. É impossível a concessão de gratificação
complementar de vencimentos calculada sobre o salário mínimo, tendo
em vista o artigo 7º, IV, da Constituição Federal.
3.      RECURSO.
Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo regimental. Má-fé
descaracterizada. Relevação da pena. Embargos acolhidos para esse
fim. Merece relevada aplicação da multa, quando se descaracterize
má-fé processual.